Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-32.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-32.2020.8.14.0025

APELANTE: JOSE MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSINATURA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Mendes da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S/A. A sentença reconheceu a validade dos contratos questionados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob condição suspensiva de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a regularidade dos contratos bancários apresentados pelo réu e a ocorrência de fraude na celebração das avenças;

(
ii
) definir a responsabilidade do banco apelado pelos descontos indevidos, bem como pela indenização por danos morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu não comprova a regularidade dos contratos impugnados, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, observando-se divergências entre a
assinatura do autor nos contratos apresentados e a assinatura em seu documento oficial de identidade.

Reconhece-se a
hipervulnerabilidade
do apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, impondo-se ao banco deveres reforçados de segurança em suas operações, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a inexistência da relação contratual e a prática de descontos indevidos, aplica-se o art. 42 do CDC, determinando-se a restituição simples dos valores, com correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a partir de cada desconto, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

A conduta negligente da instituição financeira caracteriza dano moral, tendo em vista os transtornos e a violação à dignidade do consumidor, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Havendo sucumbência integral do réu/apelado, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de Apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

É responsabilidade da instituição financeira a prova da autenticidade do contrato, cabendo-lhe indenizar o consumidor em casos de fraude ou insuficiência de comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 85; CDC, art. 42; CC, art. 398; Súmulas nº 43 e 54 do STJ; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800461-79.2018.8.14.0021, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.04.2022, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800226-32.2020.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSE MENDES DA SILVA (ADV. FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA Nº 22.135)

APELADO: BANCO PAN S/A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por J
OSE MENDES DA
SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de
Itupiranga
/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C RE
STITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, em desfavor de BANCO
PAN
S
/
A,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em
1
0% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade.

Em suas razões recursais,
sustenta que a decisão judicial de primeiro grau foi equivocada, pois considerou provas insuficientes apresentadas pelo banco como legítimas, desconsiderando as impugnações feitas na inicial, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas e à ausência de comprovantes de transferência de valores.

Requer a nulidade da sentença por falta de fundamentação ou, alternativamente, sua reforma, com a declaração de inexistência dos débitos, o reconhecimento da prática abusiva e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requereu que, em caso de êxito recursal, a instituição financeira seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foram apresentadas Contrarrazões (
PJ
e
– ID
. 1
6902124
).

Instado o Ministério Público
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso da parte apelante
(
PJe
– ID. 21018685)
.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800226-32.2020.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSE MENDES DA SILVA (ADV. FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA Nº 22.135)

APELADO: BANCO PAN S/A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Observo que o
s
contrato
s
juntado
s
pelo banco apelado para demonstrar a regularidade da contratação, apesar de não ter sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano verificar a
s
marcante
s
diferença
s
entre aassinatura

da parte apelante que consta no
s
instrumento
s
contratua
is
(
PJ
e
– ID.
1
6902081
e
PJe
– ID. 16902106
) e a assinatura dest
a
no seu RG (
PJ
e
– ID.
1
6902068
).
Ademais, cabe destacar que o apelante é pessoa idosa e hipossuficiente, caracterizando-se como consumidor
hipervulnerável
. Por essa razão, impõe-se às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança em suas operações com clientes nessa condição.

No caso em análise, observa-se que a produção probatória apresentada pelo banco recorrido não foi suficiente para comprovar a validade dos contratos de empréstimos impugnados.

Em mesma direção, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO– MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Reforço que
, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do
s
contrato
s
debatido
s
nos autos, sejapela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a parte autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Ademais, quan
t
o ao
s

“recibos de transferência”
(
PJ
e
– ID
. 1
6902080
) apresentado
s
pelo apelado, verifico que
, são capturas de tela do sistema interno da instituição e
consta
m

a
gência
s e outros dados bancários de que o autor alega desconhecimento
, sendo tais agências diversas
da conta do autor
.

Assim, merecem prosperar as alegações do apelante, pois, conforme já dito, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte demandante nega ter
celebrado, bem como que foi disponibilizado o crédito para a referida parte, o que não ocorreu no presente caso.

Com força nessas considerações,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, a fim de:

a)
declarar a inexistência da relação contratual
, formalizada pelo
s
contrato
s de
nº
309676975-1
,
321392183-0, 321397592-7, 305643697-9
com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco réu/apelado à restituição

dos valores descontados, que deve ocorrer de forma
simples,
nos
termos do art.42

do

CDC, comíndice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.

Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do

decisum

EAREsp
600663/RS
-STJ
, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;
Autoriza-se
a dedução do valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c)
condenar o banco réu/apelado em danos morais, no importe de R$
3
.000,00 (
trê
s mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento neste

decisum

(Súmula
nº 362
do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC;

d)
inverter os ônus sucumbenciais,

condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 1
0
% (
d
e
z
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025